Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DOS EXECUTADOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA ULTIMAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. IMPUTAÇÃO INTEGRAL DO CUSTEIO À PARTE EXEQUENTE. INADEQUAÇÃO. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DAS COTAS PENHORADAS PELOS DEVEDORES PELA SOCIEDADE ATINGIDA. IMPERATIVO LEGAL. NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL IMPUTÁVEL AOS EXECUTADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA. PAGAMENTO QUE DEVE INCIDIR PREFERENCIALMENTE SOBRE O MONTANTE ARRECADADO, SALVO NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO JUSTIFICADO PELO EXEQUENTE. PROPOSTA APRESENTADA NOS AUTOS. EXCESSIVA E COM FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA HIPÓTESE CONCERTA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. As disposições legais concernentes às despesas processuais previstas no art. 84 do CPC e aos honorários periciais tratados no art. 156 e seguintes do CPC não se aplicam à hipótese concreta dos autos, que trata de nomeação de administrador/depositário judicial, na forma do art. 861, § 3o, do CPC, para viabilizar a efetivação de penhora sobre cotas sociais de empresa detida pelos devedores.
2. O referido dispositivo legal não dispõe sobre quem é o responsável pelo custeio da diligência, o que deve ser apurado por interpretação sistemática dos termos contidos no art. 861 do CPC, considerando, especialmente as disposições que impõem ao devedor e à sociedade empresária o dever de proceder liquidação do direito social constringido e de proceder ao depósito judicial do valor respectivo.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem imputado o custeio da intervenção do administrador judicial à parte executada, por ser quem deu causa a realização da diligência processual necessária à efetivação da penhora de cotas sociais decretada em seu desfavor, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
3.1. É necessário reconhecer, contudo, que essa orientação jurídica pode resultar na inefetividade da medida constritiva, na medida em que não será concluída a penhora se o devedor não arcar com os custos prévios da diligência, caso sejam necessários.
3.2. Nesse contexto, considerando o princípio da efetividade do processo, deve a parte exequente adiantar o custo da remuneração do administrador judicial e demais despesas prévias fundamentadamente necessárias à realização da medida, sem prejuízo que passem a ser suportadas pela parte executada durante a execução da penhora.
4. A remuneração do administrador judicial deve ser realizada de forma proporcional e razoável, considerando os serviços efetivamente prestados, a complexidade e as peculiaridades da causa, em atenção ao art. 160 do CPC.
4.1. Considerando as especificadas do caso concreto, em que a penhora de cotas recaiu sobre uma holding de administração imobiliária, que já está sendo liquidada pelos sócios, a atuação do administrador judicial se resumirá a apresentação de um plano para execução da penhora, que, nos termos do art. 1.026 do CC, passa pela retenção de lucros devidos aos sócios devedores e pela liquidação do capital social no limite dos valores de suas cotas, com a venda de imóveis até a quitação integral do débito em execução.
4.2. Quanto à dimensão da remuneração do administrador judicial, deve ser levado em consideração o elevado valor da execução, a complexidade e o volume de serviços a serem prestados, mostrando-se razoável a fixação da remuneração de que trata o art. 160 do CPC em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução.
4.3. O pagamento da remuneração deverá ser realizado preferencialmente mediante retenção pelo administrador judicial de 10% (dez por cento) dos valores alcançados com a medida constritiva, até que atinja a quantia necessária para fazer frente aos seus honorários profissionais. Eventual adiantamento de valores pela exequente deverá ser solicitado de forma criteriosa e justificada pela existência despesas anteriores à constrição, passando o valor eventualmente adiantado a integrar crédito principal.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.